Tribunal: TJDFT
Processo: 0726195-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726195-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENOVA ENERGIA S/A EMBARGADO: DOSSEL AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela Embargante, intime-se a parte Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de julho de 2020 17:27:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador